Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE CONFISCO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Mesmo diante da alegação de que o veículo, no qual os entorpecentes foram encontrados, é de origem lícita, as coisas apreendidas que interessem à apuração dos fatos não devem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, conforme o comando do artigo 118 do CPP.
2. Conforme disposição constitucional do artigo 243, parágrafo único, bens apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos a confisco, não sendo a propriedade do veículo critério para definição de sua destinação, mas se ele foi ou não utilizado na mercancia ilícita. Precedentes do c. STF.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.